Tribunal: STF
Processo: HC 185572
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em recurso especial lá interposto, AREsp 625.101.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 89, c/c artigos 84, § 2º, e 99, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Narra a inicial que houve a interposição de recurso de Apelação, bem como de sucessivos Recurso Especial e Recurso Extraordinário e sucessivos Agravos. Contudo, a defesa não logrou êxito. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na equivocada certificação de trânsito em julgado da condenação.
    Aduz que “o lançamento de trânsito em julgado do processo de piso é equivocado e decorrente de lançamento errôneo na publicação do julgamento do ARE”.
    Aponta que foi expedida “carta de guia definitiva apesar de ter sido assegurado à paciente em sentença o direito pleno de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, o que repise-se à exaustão, jamais ocorreu”.
    A defesa argumenta que “além do recurso extraordinário (e sucessivo Agravo) de forma simultânea ao Recurso Especial interpostos ainda perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal (tribunal de origem), ainda pendem dois recursos extraordinários relativos ao agravo em recurso especial 625.101/DF, relativo ao processo de origem em tela, ainda pendentes de distribuição na Corte Suprema, em razão de equivocado decisum do Colendo Superior Tribunal de Justiça, travando os recursos de alçada desta Excelsa Casa”.
    Sustenta que “inexiste real trânsito em julgado como lançado para a emissão do mandado de prisão definitiva determinado pelo MM juízo de piso o que evidencia, sobremaneira, a ilegalidade da expedição do mandado de prisão e, por conseguinte, o verdadeiro risco de deambulação da Paciente”.
    Prossegue alegando, ainda, a atipicidade da conduta atribuída à paciente, uma vez que “a consulta feita à Paciente foi anterior à contratação objeto da imputação (dispensa de licitação), não tendo a mesma participado de qualquer ato decisório quanto a quem contratar nem quanto pagar”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante tudo quanto acima exposto, ESTANDO O PROCESSO DE ORIGEM AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELAS CORTES SUPERIORES -, conforme comprovam os documentos em anexo, REQUER, até mesmo por ofício:
    a) CONCESSÃO de MEDIDA LIMINAR para sustar a execução definitiva da pena imposta à Paciente nos autos da APN 2010.01.1.129719-6 (PJe 0014477-73.2011.8.07.0001) até o julgamento do mérito do presente writ, com a consequente expedição de Ofício à Vara de Execuções Penais (processo 0008719-27.2018.8.07.0015) e à Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília deste Egrégio Tribunal (processo 2010.01.1.129719-6 PJe 0014477-73.2011.8.07.0001), para que se abstenham de determinar o cumprimento definitivo da pena até decisão definitiva no presente writ; 
    b) a oitiva do douto Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos da lei; 
    c) SEJA, no mérito, CONCEDIDA A ORDEM para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, cassando a decisão que determinou a execução definitiva da pena imposta à paciente nos autos da APN 2010.01.1.129719-6 (PJe 0014477- 73.2011.8.07.0001), determinando-se que a execução da pena imposta seja condicionada à ocorrência do efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme normas legais e constitucional vigentes,
    d) SEJA, no mérito, diante da inocorrência do trânsito em julgado, conforme acima comprovado, enviado Ofício à Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que seja devolvida ao Juízo de piso (Quinta Vara Criminal - processo 2010.01.1.129719-6 PJe 0014477-73.2011.8.07.0001) a Carta de Sentença distribuída sob o nº. 0008719-27.2018.8.07.0015, bem como que tal Vara de Execuções Penais revogue e recolha o respectivo Mandado de Prisão Definitiva expedido em nome da Paciente, bem como baixa dos correspondentes registros perante o CNJ e outros;
    e) SEJA revogada a Certidão de Trânsito em julgado expedida no ARE 1084971 por esta Excelsa Suprema Corte, bem como a lançada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do ARESP 625.101/DF, em virtude da existência de Recurso Extraordinário no ARESP 625.101/DF sobrestado e Agravo em Recurso Extraordinário em Petição de Matéria de Ordem Pública, no mesmo ARESP, ambos pendentes de julgamento por esta Excelsa Corte Suprema;
    f) SEJA ordenada a devolução dos autos de origem (processo 2010.01.1.129719-6 (PJe 0014477-73.2011.8.07.0001) pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para este Excelso Supremo Tribunal Federal para que seja reativada a tramitação regular do processo, em sendo revogada a Certidão de Trânsito em julgado expedida no ARE 1084971, e assim sejam os autos enviados, a seguir, em devolução, ao Colendo Superior Tribuna de Justiça, em virtude do sobrestamento de Recurso Extraordinário interposto perante aquela Colenda Corte de Justiça, para que este proceda ao correto e regular encaminhamento a este Supremo Tribunal, no correto rito do devido processo legal e do direito ao amplo contraditório e ampla defesa, os recursos perante aquela Corte interpostos pela ora Paciente, do SEGUNDO e TERCEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e sucessivos AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, conforme respectivas fls 6.162 a 6.649 e fls 7.185 a 7.554 dos citados autos, vinculados ao AResp 625.101/DF, observando o SOBRESTAMENTO desses autos por conta do Tema 184/STF, 
    g) SEJA, no mérito, ANULADA a publicação deste Excelso Tribunal, em relação à Paciente, no processo ARE 1084971, por descumprimento do Regimento Interno (artigo 82 e seus parágrafos) desta Excelsa Casa quanto à publicação em nome dos patronos da Paciente, publicação esta vinculada ao processo de origem 2010.01.1.129719-6 (PJe 0014477- 73.2011.8.07.0001), sendo tal publicação relativa ao julgamento do citado PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela ora Paciente, face ao então julgamento da Apelação, interposto perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, SENDO TAL NULIDADE ABSOLUTA E TOTAL em respeito ao Regimento Interno desta Casa e em razão do vício de publicação em relação aos patronos da Paciente, e em razão dessa ANULAÇÃO de publicação de decisum deste Excelso Tribunal sejam os autos (número único: 0129719- 17.2010.8.07.0001), recebidos do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a seguir sejam devolvidos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim sendo ANULADO o registro (de trânsito em julgado ) lançado às fls. 7.258 pelo Superior Tribunal de Justiça no referido AResp 625.101/DF, de forma a prevalecer o então correto despacho do mesmo Superior Tribunal de Justiça de SOBRESTAMENTO DOS AUTOS exarado em 18/11/16, ou seja, O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO ARESP 625.101/DF (2014/0326921 - 0), face o TEMA 184 ainda não julgado por este Supremo Tribunal, 
    h) SENDO, ao final, determinado aos Tribunais inferiores que a Paciente JACIRA LEMOS BARROZO seja mantida em liberdade até o efetivo trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos do processo de origem ora lançado, comunicando-se de imediato tal decisão com expedição do respectivo Ofício à Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília e à Vara de Execuções Penais (processo 00087192720188070015) do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, BEM COMO ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 625.101/DF - numeração no STJ 2014/0326921 - 0. 
    Pugna, por fim, pela intimação dos requerentes para que possa ser realizada a sustentação oral quando do julgamento perante a Sessão de Julgamento em Turma do presente remédio heroico, pelo que apresenta PEDIDO DE DESTAQUE para julgamento presencial do presente writ”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, nada mais há, de fato, a ser decidido nos presentes autos, tendo em vista que já exaurida a prestação jurisdicional, conforme certidão de trânsito em julgado (fl. 7.555, e-STJ). Devem os autos ser encaminhados ao STF para julgamento do agravo em recurso extraordinário, conforme despacho de fl. 7.569, (e-STJ). 
    Quanto à petição de fl. 250 (expediente avulso, e-STJ), apresentada pelo Ministério Público Federal, deve ser deferido o pedido ministerial, determinando-se, nos termos do disposto no § 2º do art. 9º da Resolução CNJ 113/2010, a remessa de cópia integral dos autos ao juízo da condenação, a fim de que sejam adotadas as medidas relativas à execução provisória da pena que aquele juízo entender cabíveis”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo verificou a ocorrência de trânsito em julgado dos autos, razão pela qual não foi dado prosseguimento aos recursos lá interpostos. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questões alheias ao direito de locomoção.
    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade de recurso interposto perante a instância a quo. Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015)
    Demais disso, no que tange à alegada atipicidade da conduta, releva notar que eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Outrossim, cumpre destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente